Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS. ÚNICO HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. TEMA 414 DO STJ. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao revisar a tese atinente ao Tema 414, o STJ concluiu ser lícita a cobrança de tarifa de água por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima") multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, na hipótese de haver um único hidrômetro no local, podendo ser acrescida de uma segunda parcela, variável e eventual, caso o consumo real aferido pelo medidor único do imóvel exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
2. Quanto à modulação dos efeitos do julgamento, restou decidido que no caso da adoção pela prestadora dos serviços de saneamento básico pelo método do consumo individual franqueado, não há modulação a ser realizada. No caso de prática do denominado modelo híbrido, resta vedada a cobrança dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor. Por fim, no caso de adoção do método do consumo real global (uma economia apenas), reconhece-se o direito do condomínio ser ressarcido pelos valores pagos a maior, mediante compensação do valor restituível com as parcelas vincendas até a extinção da obrigação, afastada a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. No caso, o autor é composto por 20 (vinte) unidades residenciais. A despeito disso, possui hidrômetro único para a medição do consumo de água. Assim, considerando que a ré lançou nas faturas apresentadas tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, adotando assim o consumo individual presumido ou franqueado, não há falar em ilicitude da ré, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido revisional.
4. Acórdão alterado em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.